Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DIVERGENTE DO DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ULTRA PETITA. VINCULAÇÃO AO PEDIDO DO RECURSO ANTERIOR. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Há contradição quando a fundamentação do voto diverge do dispositivo.
3. Segundo o Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, o devedor deve arcar com os honorários periciais da liquidação de sentença.
4. Contudo, se o próprio credor requer que haja o rateamento igualitário para ambas as partes do pagamento dos honorários periciais, o magistrado deve-se ater ao que foi pedido, sob pena de condenar a parte devedora em quantidade superior ao que lhe foi demandado, incorrendo em decisão ultra petita e violando o artigo 492 do Código de Processo Civil.
5. Havendo pedido de condenação a maior nos embargos de declaração face ao pedido do recurso anterior, deve-se privilegiar o recurso anterior, porquanto os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao recurso principal.
6. Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido.